Tribunal: TJSP
Processo: 9002853-09.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão, proferida em 05.12.2017, que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Reeducando que já remiu pena por trabalho e estudos, usufruiu de nove saídas temporárias com êxito, não cometeu qualquer falta disciplinar e tem comparecido mensalmente em juízo desde a data em que foi progredido ao regime prisional aberto, há mais de

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão, proferida em 05.12.2017, que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Reeducando que já remiu pena por trabalho e estudos, usufruiu de nove saídas temporárias com êxito, não cometeu qualquer falta disciplinar e tem comparecido mensalmente em juízo desde a data em que foi progredido ao regime prisional aberto, há mais de dois anos, sem qualquer intercorrência ou prática de novo delito, de modo a demonstrar a assimilação da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico, no ano de 2020, que configuraria medida inócua e irracional. Manutenção da progressão de regime. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002853-09.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DAVID LEMOS CABRAL DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo ministerial, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002853-09.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9002853-09.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Ministério Público
Agravado: David Lemos Cabral da Silva
VOTO No. 22.004
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão,
proferida em 05.12.2017, que deferiu ao agravado a progressão
para o regime aberto. Reeducando que já remiu pena por trabalho
e estudos, usufruiu de nove saídas temporárias com êxito, não
cometeu
qualquer
falta
disciplinar
e
tem
comparecido
mensalmente em juízo desde a data em que foi progredido ao
regime prisional aberto, há mais de dois anos, sem qualquer
intercorrência ou prática de novo delito, de modo a demonstrar a
assimilação da terapêutica penal. Determinação de realização de
exame criminológico, no ano de 2020, que configuraria medida
inócua e irracional. Manutenção da progressão de regime. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls. 18/19, proferida
em 05/12/2017 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. José Fabiano Camboim
de Lima, da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
Paulo, que deferiu a progressão ao regime prisional aberto em favor
do reeducando DAVID LEMOS CABRAL DA SILVA.
Irresignado, o parquet interpôs recurso de
agravo em 11/12/2017, sustentando, em síntese, a impossibilidade de
progressão do reeducando ao regime prisional aberto sem a prévia
realização de exame criminológico para a verificação do
preenchimento do requisito legal subjetivo (fls. 24/30).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 33/49), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002853-09.2019.8.26.0050 -Voto no
3
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 50) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento do agravo ministerial (fls. 68/73).
Por
algum
motivo
desconhecido,
a
determinação pelo juízo a quo de remessa dos autos para este E.
Tribunal ocorreu somente em 14/11/2019, quase dois anos após a
interposição do recurso, com a conclusão a este relator apenas em
15/01/2020.
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso ministerial
não comporta provimento.
No caso em exame, tem-se que o agravado
cumpre pena total de 17 anos, 8 meses e 23 dias, em regime inicial
fechado, já progredido aos regimes semiaberto e aberto (este último
pela decisão ora agravada, proferida há mais de dois anos, em
05/12/2017), pela prática de quatro crimes de roubo majorado, com
TCP previsto para 01/09/2024.
Não se discute, in casu, o cumprimento do
requisito de cunho objetivo para a progressão do regime de
cumprimento de pena, tornando-se incontroverso que o agravado já
cumpriu lapso temporal suficiente para a progressão ao regime
aberto, conforme delineado na decisão agravada e reconhecido pelo
próprio parquet, tendo havido impugnação recursal apenas no tocante
ao preenchimento do requisito subjetivo.
Depreende-se dos autos (fls. 9/13 e 52/64
boletim informativo e folha de antecedentes), ademais, que o réu já
remiu pena por trabalho e estudos, usufruiu de nove saídas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002853-09.2019.8.26.0050 -Voto no
4
temporárias com êxito, não cometeu qualquer falta disciplinar e tem
comparecido mensalmente em juízo desde a data em que foi
progredido ao regime prisional aberto (fls. 60 e 63/64), sem qualquer
intercorrência ou prática de novo delito, de modo a demonstrar a
assimilação da terapêutica penal.
Desse modo, levando em consideração tais
circunstâncias do caso concreto, conclui-se que a determinação de
realização de exame criminológico em pleno ano de 2020, mais de
dois anos após o deferimento da progressão do reeducando ao
regime prisional aberto, configuraria medida completamente inócua e
irracional, em descompasso com o atual estágio do cumprimento de
pena por parte do agravado, nos moldes acima mencionados.
Assim, malgrado a gravidade dos delitos
cometidos, considerando o bom comportamento do reeducando, a
eficácia da terapêutica penal e o regular cumprimento de pena no
regime aberto há mais de dois anos, não se mostra útil e necessária a
elaboração de exame criminológico no caso concreto, tornando de
rigor o improvimento do recurso de agravo ministerial.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se integralmente a
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator